Tribunal: TJSP
Processo: 2101755-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Popular. Tutela de Urgência. Tutela parcialmente deferida na origem, para suspender os efeitos das Leis Municipais no 6.247/2017 e 6.548/2019, no tocante aos vereadores. Pretensão de reforma. Não cabimento. Presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida, em especial, o perigo de dano ao erário. Reversibilidade da medida, caso a tutela não se

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Popular. Tutela de Urgência. Tutela parcialmente deferida na origem, para suspender os efeitos das Leis Municipais no 6.247/2017 e 6.548/2019, no tocante aos vereadores. Pretensão de reforma. Não cabimento. Presença dos requisitos que autorizam o deferimento da medida, em especial, o perigo de dano ao erário. Reversibilidade da medida, caso a tutela não se confirme. Decisão mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499729
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2101755-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é
agravante CÂMARA MUNICIPAL DE SERTÃOZINHO, são agravados THAIS
PEREIRA POLO e BRUNO CESAR CASTRO CUNHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA E MARREY
UINT.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101755-38.2020.8.26.0000 - Voto no 4010
2
Agravo de Instrumento no 2101755-38.2020.8.26.0000
Agravante: Câmara Municipal de Sertãozinho
Agravados: Thais Pereira Polo e outro
Comarca: Sertãozinho
MM. Juiz a quo: Dr. Nemércio Rodrigues Marques
Voto no: 4010

Agravo
de
Instrumento.
Ação
Popular.
Tutela
de
Urgência. Tutela parcialmente deferida na origem, para
suspender os efeitos das Leis Municipais no 6.247/2017 e
6.548/2019, no tocante aos vereadores. Pretensão de
reforma. Não cabimento. Presença dos requisitos que
autorizam o deferimento da medida, em especial, o
perigo de dano ao erário. Reversibilidade da medida,
caso a tutela não se confirme. Decisão mantida. Recurso
improvido.

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de
atribuição de efeito suspensivo, interposto pela Câmara Municipal de
Sertãozinho em confronto à decisão (fl. 553/555) exarada em relação
a pedido de liminar formulado em ação popular promovida por Thais
Pereira Polo e outro contra a agravante, pela qual foi parcialmente defe-
rida a liminar, para o fim de suspender os efeitos das Leis ns. 6.247, de 17
de maio de 2017, e 6.548, de 23 de abril de 2019, em relação aos Verea-
dores de Sertãozinho, determinando sejam cessados imediatamente os
pagamentos com os índices de revisão geral estatuídos nas leis, voltando
ao patamar anterior.

O MMo Juiz a quo deferiu o pedido de tutela de urgência,
firme no entendimento de que há inconstitucionalidade das leis no que
concerne aos vereadores, tendo em vista o disposto pelo art. 29, inciso VI
da Constituição Federal.

Inconformada, a Câmara Municipal de Sertãozinho pede

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101755-38.2020.8.26.0000 - Voto no 4010
3
a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e ao final, a reforma da r.
decisão agravada, para indeferir a liminar postulada, aduzindo, em suas
razões (01/10), o seguinte: (I) os autores carecem de interesse de agir, na
medida em que o ajuizamento de ação popular pressupõe a prática de
atos lesivos ao erário, o que não se vislumbra na hipótese dos autos; (II)
inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso se
aguarde o julgamento da demanda; (III) os detentores de cargos políticos
fazem jus à revisão geral anual, na forma dos artigos 39, §4o e 37, inciso X
da CF.

O recurso foi recebido sem o efeito suspensivo almejado
(fls. 497/501).

Pela parte agravada, não foi apresentada contraminuta
(fls. 503).

É a síntese.

A questão trazida à apreciação desta Corte diz respeito à
Constitucionalidade das Leis Municipais no. 6.247, de 17 de maio de 2017, e
6.548, de 23 de abril de 2019, que concederam revisão geral anual ao
prefeito, vice-prefeito, secretários municipais e vereadores do Município
de Sertãozinho.

Fixadas essas premissas, passo à análise do mérito recursal.

Impende destacar, de início, que este recurso foi inter-
posto em face de decisão pela qual foi parcialmente deferido pedido de
liminar, de maneira que o âmbito de análise a ser feita pela Turma
Julgadora deverá cingir-se, em cognição preliminar própria desta sede
à verificação do preenchimento, pela parte agravada/autora, dos
requisitos necessários ao deferimento desse tipo de tutela, evitando-se
exame mais aprofundado da matéria de fundo, próprio do momento de
cognição exauriente. Os requisitos da tutela de urgência vêm previstos no
artigo 300, caput, do CPC, que assim dispõe:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101755-38.2020.8.26.0000 - Voto no 4010
4
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Da disposição transcrita acima, infere-se que, para deferi-
mento da tutela de urgência, exige-se a verificação concomitante de dois
requisitos: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao
resultado útil do processo. Ainda sobre a matéria, assim ensina Cândido
Rangel Dinamarco, in “Instituições de Direito Processual Civil” volume III,
7a edição, 1917, pág. 857, in verbis:

A probabilidade de existência do direito à tutela, a que
tradicionalmente se atribui a denominação de fumus boni iuris,
será resultante dos fatos narrados e dos documentos que os
apoiam, em associação às razões jurídicas convergentes à
existência
do
direito.
Probabilidade
é
mais
que
mera possibilidade e menos que a certeza para decidir em
caráter definitivo. Conceitua-se como a preponderância de
elementos convergentes à aceitação de uma proposição, sobre
os elementos divergentes.

E adiante prossegue o processualista (in op. cit., p. 876):
Sendo o perigo da deterioração ou aniquilação de direitos a
razão de ser das tutelas urgentes, a consequência no plano da
técnica processual é que ele constitui o primeiro requisito para a
sua concessão. Sem esse perigo sequer haveria razão para
qualquer medida urgente, não havendo prejuízo algum na espera
pela chegada do provimento final do processo. Tal requisito, que
recebe a denominação de periculum in mora, impõe-se tanto em
relação às tutelas cautelares quanto às antecipadas.

O risco ao resultado útil do processo ou periculum in mora
consiste em situação de urgência que torna necessária a providência,
para que se evite dano grave, de difícil reparação, ou possível inutilidade
do provimento jurisdicional pretendido, caso se aguarde pelo desfecho do
processo, ou pelo momento de cognição exauriente.

A probabilidade que autoriza o emprego da técnica
antecipatória para tutela do direito é a probabilidade lógica, surgida da
confrontação das alegações com os elementos de prova disponíveis nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101755-38.2020.8.26.0000 - Voto no 4010
5
autos.

Esse juízo (presença dos dois requisitos referidos) deve ser
formulado mediante apreciação, pelo magistrado, do conjunto probatório
até então produzido e submete-se ao princípio do livre convencimento
racional, levando-se em consideração essa especificidade da ação man-
damental, descrita alhures.

Nessa linha, a decisão de primeiro grau, quanto aos requi-
sitos da liminar, somente deve ser revista em instância superior em caso de
ilegalidade ou abuso de poder1.

Na hipótese dos autos, a pretensão de reforma repousa,
precipuamente, sobre o argumento de que não há risco de dano ao
erário, caso se mantenha o reajuste dos vereadores até a conclusão da
ação popular. Ocorre que, caso corroborada a inconstitucionalidade das
leis que concederam a revisão geral anual aos agentes políticos, é
incontroverso o prejuízo aos cofres públicos, de sorte que não há que se
falar em ausência de dano. Assim, tenho que a parte agravada demons-
trou o periculum in mora.

De outra banda, não há perigo de irreversibilidade da
medida aos vereadores de Sertãozinho, porquanto eventuais valores
atingidos pela decisão agravada poderão ser posteriormente cobrados,
caso afastada a tese de inconstitucionalidade.
A probabilidade do direito, por sua vez, se extrai do
aparente conflito entre as normas municipais e o disposto pelo art. 29,
inciso VI da Constituição Federal, que determina que o subsídio dos
vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais, em cada
legislatura, para a subsequente.
1 Neste sentido: TJSP; (i) Agravo de Instrumento 2075529-64.2018.8.26.0000; Relator (a): Ponte Neto; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 09/05/2018; Data de Registro: 09/05/2018; (ii) TJSP; Agravo de Instrumento
2049595-07.2018.8.26.0000; Relator (a): Carlos Eduardo Pachi; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público;
Foro de Ribeirão Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/04/2018; Data de Registro:
09/04/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101755-38.2020.8.26.0000 - Voto no 4010
6

Assim é que a r. decisão combatida deve ser mantida, tal
como lançada.

Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.

PAOLA LORENA
Relatora